Tribunal: TJBA
Processo: 8012351-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012351-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARTA MARIA FONSECA GRIFFO Advogado(s): ERNANI GRIFFO RIBEIRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. NATUREZA TERMINATIVA DA FASE EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual acolheu parcialmente impugnação, homologou o valor de R$ 321.899,01 a título principal e R$ 27.441,49 a título de honorários (total de R$ 349.340,50), determinou a expedição de precatório/RPV e suspendeu o feito até o pagamento. A Embargante sustenta a existência de contradição, omissão e obscuridade, ao argumento de que o acolhimento parcial da impugnação implicaria o prosseguimento da execução e justificaria o cabimento do Agravo de Instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao concluir pela inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a decisão proferida no cumprimento de sentença possui natureza terminativa da fase executiva em relação ao valor homologado, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao cabimento do Agravo de Instrumento, ao reconhecer que a decisão de primeiro grau homologou os cálculos apresentados, determinou a expedição de precatório/RPV e suspendeu o feito até o pagamento. A parcialidade do acolhimento da impugnação não implica, por si só, prosseguimento da discussão do quantum debeatur após a homologação, inexistindo indicativo de continuidade da atividade executiva em relação ao crédito já liquidado. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão de natureza terminativa configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. O acórdão examina suficientemente os dispositivos invocados para fins de prequestionamento, abordando os fundamentos jurídicos pertinentes à inadmissibilidade recursal, não sendo exigível manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte quando a matéria é enfrentada de forma adequada. A pretensão da Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012351-77.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante MARTA MARIA FONSECA GRIFFO e como Embargado MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça